Tribunal: TJDFT
Processo: 0715773-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715773-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO SINAIT AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO – SINAIT contra decisão (ID 72053135) que indeferiu a tutela antecipada recursal, pela qual pretendia a suspensão das alterações implementadas pelo novo convênio 001/2024 da GEAP, no que toca aos valores alterados em fevereiro de 2024 para as vidas de 59 anos ou mais. Em suas razões (ID 70904518), a agravante alega que: 1) o reajuste foi aplicado de forma unilateral, sem base idônea, desproporcional, por estar concentrado na faixa etária dos idosos, e sem transparência; 2) na prática, houve reajuste, pois aqueles que aderiram ao convênio antes da nova assinatura foram automaticamente absorvidos pelo novo contrato; 3) houve violação ao Tema 952 do STJ, ao Estatuto do Idoso e ao princípio da isonomia; 4) a GEAP não possui estrutura de autogestão típica, o que justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; 5) o perigo de dano está presente, pois os substituídos são cobrados desde dezembro de 2023. Requer o provimento do recurso para que seja reconsiderada a decisão ou levado o recurso ao julgamento o colegiado. Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Intime-se a agravada GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE para se manifestar sobre o recurso, no prazo de 15 dias. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator